Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL PRÉVIA. EXAURIMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Tendo sido a matéria decidida inteiramente em sede de mandado de segurança, inclusive com trânsito em julgado da sentença, resta inviável a pretensão de rediscutir a questão por intermédio de processo de conhecimento, sob o rito comum, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Ausentes prova nesse sentido, inviável a incidência da penalidade requerida em contrarrazões.